Tribunal: TJES
Processo: 5008884-61.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008884-61.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILEY DE OLIVEIRA ALCANTARA DA SILVA
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008884-61.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
LUCILEY DE OLIVEIRA ALCANTARA.

RECORRIDO:

CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A., MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que comprou um aparelho celular na loja Casa e Vídeo, e com menos de 20 dias o aparelho apresentou problema que impossibilitou o uso. Aduz que retornou na loja e esta não resolveu o seu problema tratando-a com descaso, sem a menor consideração, informando que não podia fazer nada por ela.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que procurou a loja para noticiar o defeito do celular 17 dias após a compra e foi constatado pela mesma que o celular estava inadequado para o uso a que se destina. A Casa & Vídeo erroneamente, disse que não era possível fazer a troca e mandou procurar a autorizada para realizar o conserto. Aduz que pediu ajuda, mas a pessoa que lhe atendeu disse que não podia encaminhar ou entrar em contato com a autorizada, ou seja, nada fez para ajudar.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)